Tribunal: STF
Processo: ARE 1255128
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 7, pp. 91-93):
    APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - 1. PRELIMINARES: 1.1 CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE PROCESSUAL - DEPOIMENTO DO CORRÉU ' COLHIDO SEPARADAMENTE - REITERAÇÃO DE PEDIDO - MATÉRIA ANALISADA E EXAURIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS - 1.2. RETIRADA DO ACUSADO DA SÃLA DURANTE A OITIVA DAS TESTEMUNHAS - DIREITO NÃO ABSOLUTO - CONSTRANGIMENTO DO DEPOENTE - ACOMPANHAMENTO PELO PATRONO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - 1.3. NULIDADE PROCESSUAL - VIOLAÇÃO AO ART. 213 DO CPP - INEXISTÊNCIA DE SUBJETIVIDADE - EXERCÍCIO DO OFÍCIO DO MAGISTRADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRELIMINARES REJEITADAS. 2 .MÉRITO: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - SOBERANIA DA DECISÃO DO JÚRI - OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS - CONFORMIDADE. COM O CONTEXTO PROBATÓRIO - COMPROVAÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - CONJUNTO PROBANTE HARMÔNICO - 3. PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS - PENA IRRETOCÁVEL - LIBERTAÇÃO PARA RECORRER - DESCABIMENTO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 
    1 - Não se conhece de preliminar de nulidade processual, quando se trata de mera reiteração de matéria já amplamente analisada pela Câmara Criminal, quando a Defesa já , pretendeu se antecipar à análise da questão em sede de habeas corpus, cuja ordem foi denegada; 
    2 - Inexiste cerceamento de defesa quando, nos exatos termos do art. 217 do Código de Processo Penal, o Juiz fundamentadamente determina a retirada do réu da audiência de inquirição de testemunha, por verificar que, sua presença causa temor e constrangimento à ela; 
    3 -Se o Juiz agiu, dentro de seu estrito dever de inquirição, ' realizando um confronto entre a tese apresentada pela Defesa e as respostas da testemunha, não há que se falar em_ nulidade processual decorrente do descumprimento no disposto no artigo 213 do CPP; 
    4 - O acatamento dos jurados â urna das teses expostas em plenário não enseja, a anulação pretendida do julgamento, principalmente, na hipótese em que o conjunto fático-probatório produzido denota a ocorrência do crime nos 'moldes revelados na denúncia.
    5- Quando as razões do convencimento reveladas pelo Julgador para exasperar a sanção basilar se mostrarem idôneas, não há que se cogitar de redução da pena-base; 
    6- Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade ao Apelante, quando afigurar-se necessária á prisão preventiva para a garantia da ordem pública, máxime, à luz da gravidade concreta do crime, observada na espécie.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 187).
    No recurso extraordinário (eDOC 7, p. 276 - eDOC 8, p. 43), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição da República. Alega-se, em suma, que: a) as declarações do corréu constituem prova ilícita, uma vez que foram prestadas privativamente ao representante da acusação, sem que fossem submetidas ao contraditório; b) a retirada dos familiares e amigos do recorrente da sala de julgamento durante a inquirição das testemunhas viola o princípio da publicidade processual; c) o juízo presidente realizou perguntas subjetivas às testemunhas; d) a aplicação da qualificadora foi contrária às provas dos autos; e) houve excessos na fixação da pena-base; f) não estão presentes os requisitos para a manutenção da segregação cautelar do recorrente.
    A Corte de origem negou seguimento ao apelo extremo pela aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, inadmitindo-o, no mais, por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional, bem como por incidir no óbice da Súmula 284 do STF (eDOC 8, p. 102-108).
    É o relatório. Decido. 
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o TJMT aplicou os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, não conheço do recurso de agravo nessa parte. 
    Quanto ao mais, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral na matéria por ele suscitada.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007), o que ocorre no presente caso.
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente